Tribunal: TJDFT
Processo: 0723746-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723746-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETH ASSUNCAO COSTA MADUREIRA AGRAVADO: DANIEL VICTOR QUEIROS DOS SANTOS, MARJORY ROCHA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DONIZETH ASSUNÇÃO COSTA MADUREIRA em face de MARJORY ROCHA DOS SANTOS e DANIEL VICTOR QUEIROZ DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo n. 0704830-80.2020.8.07.0006, não analisou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. “Diante da manifestação de ID. 66856339 e o atual cenário de pandemia, cite-se e intime-se o requerido para audiência de conciliação prévia. Após o ato, caso não haja acordo entre as partes, será apreciado pedido de despejo compulsório de ID. 66856339.” Em suas razões recursais, o agravante alega, em suma, que: 1) se trata, na origem, de ação de despejo c/c cobranaçs de aluguéis com pedido de tutela de urgência; 2) o Juízo de origem proferiu decisão exigindo o depósito de caução (id 65427676); 3) a caução exigida foi depositada a o despejo compulsório deferido; 4) os autos foram remetidos ao Oficial de Justiça para cumprimento de mandado, porém o referido mandado ainda não foi cumprido; 5) o causídico entrou em contato com o Oficial de Justiça, que informou que apenas casos de urgência estavam sendo cumpridos; 6) em razão da urgência do caso, o autor/agravante peticionou requerendo a concessão de tutela incidental de urgência (ID 66856399), que deixou de ser apreciado, tendo o Juízo a quo determinado a realização de audiência de conciliação; 7) resta demonstrado nos autos que houve várias ligações clandestinas realizadas pelos agravados, tais como água e luz, conforme faz prova os documentos de IDs 36001927, 65240082, 65240085, 65240084, 65341933, 65240083 e 65240086; 8) a situação demanda urgência, visto que as diversas multas que o agravante pode receber em razão das ligações clandestinas, podendo o valor ultrapassar R$ 5.000,00 (cinco mil reais); 9) inexiste a possibilidade de conciliação, vez que já teria ocorrido desavença entre o autor e o réus, conforme faz prova o boletim de ocorrência acostado aos autos (ID 65241797); 10) uma tentativa de conciliação nessa fase processual apenas acarretará demora e majoração dos prejuízos suportados pelo autor; 11) o despejo compulsório foi devidamente analisado e deferido pelo Juízo de origem por meio da decisão de ID 65427676: “Por isso, DEFIRO a LIMINAR para determinar que a ré, no prazo de 15 (quinze) dias, desocupe o imóvel locado, sob pena de desocupação forçada, sendo condicionada a expedição à juntada do valor referente à caução, nos termos do art. 59, §1o da Lei 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias.” 12) a decisão agravada deveria ter determinado o despejo compulsório, haja vista tratar-se de questão já decidida pelo Juízo de origem; 13) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: “Ad argumentandum tantum, vem o Agravante ante as honrosas presenças de tão nobres e cultos julgadores desta Egrégia Corte, com a finalidade de REQUERER seja dado PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para REFORMAR A DECISÃO E CONCEDER A TUTELA INCIDENTAL DE URGÊNCIA PARA DESPEJAR OS RÉUS DE IMEDIATO, por se tratar de medida da mais lídima, indispensável e salutar JUSTIÇA.” DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. O agravante é isento do pagamento das custas processuais, porquanto é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por DONIZETH ASSUNÇÃO COSTA MADUREIRA em face de MARJORY ROCHA DOS SANTOS e DANIEL VICTOR QUEIROZ DOS SANTOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de despejo n. 0704830-80.2020.8.07.0006, não analisou o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante. A parte agravante formula de antecipação dos efeitos da tutela. A pretensão, assim, se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, não verifico a ocorrência dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente, verifica-se que os réus ainda não foram citados, fato que impossibilita, por ora, a análise do despejo compulsório, visto ser necessário o exercício mínimo do contraditório, sedo possível ao devedor a purgação da mora (Lei 8.245/91, art. 62, II), assim como se defender em relação às alegações de realização de ligações ilegais de energia e de água (vulgo “gatos”). Além disso, no contexto pandêmico no qual nos encontramos, que dificulta a realização de diversos atos por parte do corpo de servidores deste Tribunal de Justiça, a tentativa de conciliação mostra-se frutífera e opera de acordo com um dos objetivos basilares do Código de Processo Civil, qual seja, o da solução consensual de conflitos, nos termos do art. 3°, §§2° e 3°. Por fim, destaca-se que a presente decisão tem por objeto apenas a concessão da tutela de urgência, visto que não houve a provação da parte em relação a outros pontos, bem como não houve a manifestação do Juízo de origem, fato que impede a análise em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e de julgamento extrapetita ou ultrapetita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Deixo, por ora, de intimar os agravados, visto que não perfectibilizada a relação processual na origem. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2020 16:59:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador